Tribunal: TJBA
Processo: 8053356-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053356-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: WELLINGTON JOAQUIM DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS RODRIGUES SETUBAL SANTOS, WELINGTON CELESTINO BASTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. REITERADO DESCUMPRIMENTO. SUBSEQUENTE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de obrigação fixada em tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do descumprimento reiterado da tutela provisória por parte da Fazenda Pública e da posterior comprovação de cumprimento espontâneo da obrigação, ainda subsiste a necessidade de manutenção do bloqueio de verbas públicas determinado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, admitida apenas em hipóteses de descumprimento injustificado de ordem judicial, especialmente quando em jogo está direito fundamental, como o acesso a prestações de natureza alimentar.

4. A análise dos autos demonstra que o Agravante se manteve inerte por mais de 16 (dezesseis) meses.

5. Contudo, a medida excepcional perde sua razão de ser se, antes da efetivação do bloqueio, a Fazenda Pública comprova o cumprimento da obrigação judicial, ainda que tardiamente.

6. Nessa hipótese, eventuais parcelas vencidas devem ser pagas mediante precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o art. 100 da Constituição Federal, e não por via constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, admitida apenas diante de descumprimento reiterado e injustificado de ordem judicial.

2. Comprovado o cumprimento da tutela provisória antes da efetivação do bloqueio, mesmo que tardiamente, deve ser afastada a medida constritiva.

3. Eventuais valores devidos pela Fazenda Pública em decorrência do atraso no cumprimento da decisão judicial devem ser pagos segundo o regime do art. 100 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 3006446-31.2024.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 11.09.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.141761-3/001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 28.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8053356-79.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante e Agravado, respectivamente, a
ESTADO DA BAHIA
e
WELLINGTON JOAQUIM DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça